Tribunal: STF
Processo: Ext 1723
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Antonio Parada Vaca,  nacional boliviano, procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de legitimação de ganâncias ilícitas; de contratos lesivos ao Estado; de descumprimento de deveres, e de conduta antieconômica, previstos no Código Penal da Bolívia. (Doc. 146)



    Alega a defesa, em linhas gerais, a possibilidade de substituir a custódia por medidas cautelares diversas. Enfatiza que “O extraditando aguarda preso, há mais de um ano e sete meses, uma resposta por parte do Governo brasileiro acerca de seu pedido de refúgio, sendo certo que seu processo de extradição se encontra suspenso até ulterior deliberação daquele órgão.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou “pelo indeferimento do pedido, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Antonio Parada Vaca.” (Doc. 151)



    É o relatório.



    DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de que “O extraditando encontra-se custodiado há 599 dias, desde 25 de janeiro de 2022”, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie.



    Registre-se que houve o sobrestamento do presente processo, por meio de decisão proferida em 9/5/2023, a pedido da própria defesa, até a decisão final do Comitê Nacional de Refugiados – CONARE acerca do pedido de refúgio formulado pelo extraditando perante aquela órgão. (Doc. 140)



    Não se pode ignorar, ainda, conforme destacado pela PGR, “a peculiar condição dos extraditandos que são pessoas que já se furtaram à aplicação da lei penal estrangeira por estarem no território brasileiro”, a evidenciar o risco de fuga e a necessária manutenção da custódia até conclusão do processo de extradição. A propósito, o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República (Doc. 151):



    […] 



    O fracasso nacional em consignar um indivíduo localizado em seu território às autoridades estrangeiras requerentes não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional. 



    Nesse contexto, a defesa não apresentou qualquer circunstância que demonstre alteração fática ou jurídica apta a ensejar a reforma da decisão datada de 9 de maio de 2023 (fls. 3179/3181), que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por liberdade vigiada (tornozeleira eletrônica), formulado por Antonio Parada Vaca, mantendo sua prisão preventiva para fins de extradição. 



    A existência de pedido de solicitação de refúgio pendente de análise não é suficiente para acarretar a conversão da prisão preventiva para fins de extradição em prisão domiciliar ou prisão albergue, tampouco o fato de a esposa do extraditando estar residindo no Brasil. […]



    […]



    Logo, não há fundamento para que esta Procuradoria-Geral da República modifique sua última manifestação (fls. 3160/3165) quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva para fins de extradição. 



    Quanto ao aludido excesso de prazo da prisão preventiva, bem como no prolongado trâmite do pedido de refúgio perante o CONARE, destaca-se que o tempo que o presente extraditando cumpre no cárcere brasileiro será objeto de detração de pena no seu Estado natal. Ademais, o pedido de refúgio foi um ato voluntário do próprio extraditando, que não pode agora, em vista do prolongamento do referido procedimento, arguir excesso de prazo a fim de obter sua liberdade. 



    Dessa forma, a Procuradoria-Geral da República reitera o parecer de fls. 3136/3139, com a suspensão do feito até decisão definitiva do CONARE quanto à solicitação de refúgio, mantendo-se, no entanto, a prisão cautelar para fins de extradição.



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. In casu, não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente